Tribunal: TJDFT
Processo: 0705242-72.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ABORDAGEM POLICIAL. ATROPELAMENTO. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. LAUDO PERICIAL. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. DEVER DE INDENIZAR. REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA. ARBITRAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA. CABIMENTO. JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE A CONDENAÇÃO.
1. No caso, o autor estava embriagado e andando de forma cambaleante quando foi abordado, e não esboçou reação, limitando-se a tentar fugir. Desse modo, poderia facilmente ter sido alcançado à pé pelos três policiais, ou mediante utilização de instrumentos de menor potencial ofensivo pelos agentes de segurança pública, conforme determina a Lei no 13.060/2014, o que não foi feito.
2. Assim, em se tratando de responsabilidade civil objetiva (art. 37, § 6o, da Constituição Federal), que independente da prova de culpa, comprovado o nexo de causalidade entre a conduta do agente estatal, que, ao conduzir a viatura em ação de abordagem policial, acelerou o veículo e acabou atingindo o pé esquerdo da vítima, causando as lesões descritas que resultaram na amputação de dedo do pé, deve ser reconhecida a responsabilidade civil do Estado, e, portanto, o dever de indenizar.
3. Logo, cabe ao ente público indenizar o autor pelos prejuízos causados de cunho moral, diante da manifesta agressão aos direitos fundamentais inerentes à personalidade, decorrente do excesso na abordagem policial que culminou em lesão e amputação de dedo do seu pé esquerdo, causando-lhe sofrimento intenso, comprometimento das funções físicas e das implicações em sua vida cotidiana e laborativa.
4. Dano estético não se refere a uma alteração morfológica temporária, mas a uma lesão anormal ou e deformação aparente, apta a provocar constrangimento, repulsa ou impressão vexatória, o que, no caso, restou demonstrado.
5. A par dessas considerações, revela-se adequado manter os valores fixados na Sentença, uma vez que a condenação tem o condão de minorar o sofrimento moral do autor, bem como reparar os danos estéticos, servindo, ainda, de desestímulo ao ente público em futuros casos semelhantes.
6. Diante da redução da capacidade laborativa/profissional decorrente da lesão permanente e parcial à integridade física do autor, deve ser mantida a pensão vitalícia fixada, adotando-se o valor de 1 (um) salário mínimo, como base de cálculo inicial para fixação da proporção da perda de sua capacidade remuneratória, diante da ausência de comprovação de remuneração auferida pela atividade laboral/profissional pelo lesionado.
7. Considerando que o evento danoso ocorreu em 12/04/2020, incidem juros de mora a partir desta data, com base no índice da poupança (art. 1o-F da Lei 9494/97), até a data de 08.12.2021 (STJ/Súmulas 43 e 54). A partir de 09.12.2021 incidirá SELIC, uma única vez (índice que engloba correção monetária e juros de mora), para abarcar os juros a partir de 09.12.2021 e a correção monetária incidente desde a sentença (Emenda Constitucional n. 113, de 8.12.2021).
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.